Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas, “b”, “c” e “d”, do inciso III, do art. 593, do Código do Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões se limitem-se à alegação de injustiça na dosimetria da pena.
2. O modo de execução na hipótese, vale dizer, disparo a curta distância contra a cabeça da vítima, de fato, enseja maior reprovabilidade da conduta do agente, na medida em que demonstra a frieza excepcional no agir, implicando ainda na impossibilidade quase certa de sobrevivência da vítima. 2.1. Ademais, o fato de o réu efetuar disparo contra a cabeça da vítima, a curta distância, não se confunde com o fato da vítima se encontrar dormindo, sem possibilidade de reação no momento do crime, situação essa que fundamentou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. A conjuntura indicada na sentença é idônea para se julgar negativa as circunstâncias do crime. Isso porque a vítima se encontrava em sua residência, ou seja, no local cuja proteção a integridade do indivíduo é mais esperável, e foi violada por pessoa que tinha vinculação de confiança ou coleguismo com ela, consubstanciando, assim, em dupla inescrupulosidade. 3.1. Não há que se falar em bis in idem quando se trata de circunstâncias que evidenciam vulnerabilidades distintas. Se de um lado foi constatado que a vítima dormia no momento do crime, o que impossibilitou qualquer reação defensiva; de outro, foi considerado que o delito foi cometido no interior da residência da vítima e, ainda, por pessoa que se valeu da relação de confiança e coleguismo com ela.
4. Recurso conhecido e desprovido.